Tribunal: STF
Processo: AI 490785
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Responsabilidade civil objetiva. Negativa dos requisitos factuais.
Reexame. Impossibilidade. Aplicação da súmula 279. Não se admite
recurso extraordinário tendente a rever fatos à luz das
provas.
2. DESLEALDADE PROCESSUAL. Litigância de má-fé.
Caracterização. Interposição de recurso contrário a jurisprudência
assentada do Supremo. Improvimento ao agravo regimental. Imposição
de multa. Valor demasiado desta por conta do valor da causa. Redução
 com base no art. 18 do CPC. Embargos declaratórios recebidos, em
parte, para esse fim. Se, perante o valor elevado da causa, é
demasiada a multa imposta com base no art. 557, § 2º, cc. arts. 14,
II  e III, e 17, VII, do Código de Processo Civil, pode reduzida a
valor inferior ao mínimo, nos termos do seu art. 18.